Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BAIXA DE HIPOTECA. BANCO FINANCIADOR. CONTRATO COM A CONSTRUTORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. CLÁUSULA DE BAIXA DA HIPOTECA. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 308 DO STJ. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO.
1. A formulação de novos argumentos em sede de apelação caracteriza-se em nítida inovação recursal, a qual consiste em verdadeira supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Conforme entendimento sumulado pelo STJ: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” (Súmula 308).
3. Restando demonstrado que o autor adquiriu e quitou o imóvel, restando a construtora inadimplente quanto à obrigação contratual assumida de registrar a baixa no gravame, a determinação judicial para baixa do gravame é medida que se impõe.
4. Ainda que a construtora se encontre em recuperação judicial, verificando-se que esta estava solvente durante o prazo estabelecido em contrato, de modo que deveria ter adotado as medidas necessárias para obter a baixa convencionada, seja por meio do pagamento da dívida ou oferecimento de outras garantias ao credor hipotecário, o que não ocorreu, não há que se falar em afastamento da obrigação.
5. A imposição de multa cominatória tem por objetivo, em tese, coagir a parte a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum.
6. Considerando que, substituindo-se a vontade das partes, nos termos do artigo 501 do Código de Processo Civil, foi determinado a expedição de ofício ao registro de imóveis para que dê baixa na hipoteca objeto da lide, não há que se falar em impossibilidade do cumprimento da obrigação fixada na sentença, a não ser por empecilhos provocados por algum dos obrigados, não se mostrando exorbitante a multa fixada.
7. Verificando-se que a construtora ré ao não promover a baixa do gravame hipotecário, conforme acordado em contrato, cujo prazo estabelecido se findou em momento anterior à declaração de sua recuperação judicial, não há que se falar que esta não deu causa ao ajuizamento da ação, devendo ser mantida a sua sucumbência fixada na sentença.
8. Recurso do Banco do Brasil parcialmente conhecido e não provido. Recurso da LB-10 Investimentos Imobiliários conhecido e não provido.